Tribunal: TJBA
Processo: 0554841-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554841-11.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BONINA VEICULOS EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: FABIANO SOUZA GARRIDO

Advogado(s)
:
JOSE CANDIDO DOS SANTOS, ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO, MAX CARDOSO CAMPOS, WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA

PJ06

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VEÍCULO NOVO.
DIVERSOS
VÍCIO
S
OCULTO
S
.
CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O
S
PROBLEMA
S
POR DIVERSAS VEZES
CONSOANTE ORDENS DE SERVIÇOS EXIBIDAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO E/OU EXCLUSÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA ART. 85, §11, DO CPC.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0554841-11.2016.8.05.0001,
da comarca de
Salvador
,
sendo apelante
BONINA VEÍCULOS EIRELI – EPP

e, apelad
o

FABIANO SOUZA GARRIDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA